Tribunal: STF
Processo: RHC 261015
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo Regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Desrespeito à inviolabilidade de domicílio: Inocorrência. Justa causa e consentimento do morador. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Prisão preventiva. Fundamentos idôneos. Causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006: matéria não analisada pelo STJ. Supressão de instância. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual foi negado provimento a recurso ordinário em habeas corpus. 



    2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com base em provas obtidas a partir de abordagem policial e busca domiciliar. A defesa sustenta a ilegalidade do procedimento, postulando o reconhecimento da nulidade das provas e a absolvição. Requer, ainda, a revogação da prisão preventiva e a aplicação da causa de diminuição do § 5º do art. 33 da Lei de Drogas.



    II. Questão em discussão



    3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a busca pessoal foi realizada em observância aos requisitos legais; (ii) avaliar a existência de fundadas razões da busca domiciliar realizada, diante da alegação de desrespeito à inviolabilidade do domicílio; (iii) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, e (iv) verificar a possibilidade de incidência do tráfico privilegiado.



    III. Razões de decidir



    4. A diligência policial foi legítima, pois havia justa causa: situação de flagrante, mandado de prisão pendente, denúncia anônima indicando tráfico e identificação falsa pelo paciente.



    5. O ingresso na residência ocorreu com autorização da esposa do recorrente. Rever essa conclusão exigiria reexame probatório, o que é vedado em habeas corpus.



    6. Materialidade e autoria já foram reconhecidas pelas instâncias ordinárias. Alterar esse entendimento — para absolver por insuficiência de provas ou desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006 — demandaria revolvimento de fatos e provas, o que não é cabível.



    7. O STF firmou jurisprudência de que o habeas corpus não é via adequada para reavaliar provas, reapreciar matéria de fato ou revalorizar elementos do processo penal.



    8. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito, diante da expressiva quantidade, variedade e nocividade dos entorpecentes apreendidos, em consonância com precedentes que autorizam a medida para resguardar a ordem pública.



    9. Os pedidos de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e de modificação do regime inicial não foram apreciados na decisão impugnada. O exame direto por esta Corte configuraria supressão de instância e ampliação indevida de sua competência constitucional.



    IV. Dispositivo 



    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. IX; Lei nº 11.343, de 2006, art. 28; RISTF, art. 192 c/c o art. 312.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015, Tema 280 da RG; HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17.03.2020; HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02.07.2022; HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02.03.2022; HC nº 199.227-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 12.05.2021.